Tribunal: TJSP
Processo: 1002864-13.2017.8.26.0191
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Servidor Público Municipal – Ferraz de Vasconcelos - Pedido de promoção e progressão na carreira, indenização por danos morais e incorporação do adicional por tempo de serviço – Sentença de procedência em parte do pedido – Recurso de apelação interposto por ambas as partes – Pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor indeferido – Preparo não recolhido – Deserção

Ementa:
Servidor Público Municipal – Ferraz de Vasconcelos - Pedido de promoção e progressão na carreira, indenização por danos morais e incorporação do adicional por tempo de serviço – Sentença de procedência em parte do pedido – Recurso de apelação interposto por ambas as partes – Pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor indeferido – Preparo não recolhido – Deserção decretada – Mérito – Incorporação do adicional por tempo de serviço prevista na LC 167/2005, em pleno vigor – Sentença mantida - Recurso de apelação do autor não conhecido. Recurso do Município desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1002864-13.2017.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelado GILBERTO GOMES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002864-13.2017.8.26.0191 -Voto no 24.216 mbm
2
VOTO No 24.216
APELAÇÃO CIVEL No 1002864-13.2017.8.26.0191
COMARCA: FERRAZ DE VASCONCELOS
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: GILBERTO GOMES DA
SILVA E MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS
Juiz de 1a Instância: João Walter Cotrim Machado
Servidor Público Municipal Ferraz de Vasconcelos - Pedido
de promoção e progressão na carreira, indenização por danos
morais e incorporação do adicional por tempo de serviço
Sentença de procedência em parte do pedido Recurso de
apelação interposto por ambas as partes Pedido de assistência
judiciária gratuita formulado pelo autor indeferido Preparo
não recolhido Deserção decretada Mérito Incorporação do
adicional por tempo de serviço prevista na LC 167/2005, em
pleno vigor Sentença mantida - Recurso de apelação do autor
não conhecido. Recurso do Município desprovido.
Trata-se de ação proposta por Gilberto Gomes da
Silva contra o Município de Ferraz de Vasconcelos visando à condenação do
réu em revisar os vencimentos do autor nos anos de 2006, 2007, 2009,
2010, 2011, 2012 e 2016, a efetuar a promoção e a progressão na carreira
nos termos da Lei Complementar 166/2005, a incorporar nos vencimentos
os adicionais por tempo de serviço, assim como indenização por danos
morais.
A r. sentença de fls. 772/776 julgou procedente
em parte os pedidos para “determinar que o Município de Ferraz de
Vasconcelos promova a incorporação dos adicionais de tempo de serviço
percebidos pelo autor (triênios) em seus vencimentos, observando-se a
vedação ao efeito repique (art. 37, XIV da CF), pagando-se eventuais
diferenças devidas e não alcançadas pela prescrição quinquenal parcelar,
cujo valor deve ser apurado em fase de cumprimento de sentença,
corrigidas desde a data que deveriam ter sido desembolsados e acrescidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002864-13.2017.8.26.0191 -Voto no 24.216 mbm
3
de juros de mora desde a citação”. Determinou a aplicação do quanto
decidido no Tema n.o 810 quanto aos índices de juros e correção
monetária. Em razão da sucumbência maior do autor, foi condenado no
pagamento de 70% das custas processuais, cabendo ao réu o pagamento
dos 30% restantes, ficando cada parte condenada no pagamento dos
honorários do advogado da parte adversa no importe de 10% do valor da
condenação. Revogou os benefícios da assistência judiciária gratuita,
determinando ao autor o recolhimento das custas no prazo de 15 dias.
Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação
às fls. 778/810 requerendo, inicialmente, a concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita. No mérito, insiste no pagamento de
indenização por danos morais.
O Município de Ferraz de Vasconcelos interpôs
recurso de apelação a fls. 818/824 aduzindo que o apelado já teve seu
pedido de incorporação para efeitos de promoção julgado, não podendo
considerar o tempo de quando era temporário, assim como que a
incorporação se baseia em lei revogada.

As contrarrazões de apelação foram apresentadas
pelo autor a fls. 827/831, sendo que o Município deixou decorrer o prazo
sem apresentação de resposta ao recurso do autor (fl.832).
Por meio da decisão de fls. 834/838 foi indeferido
o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
formulado pelo autor, decisão mantida por essa C. Câmara por meio do
acórdão de fls. 930/935.
O autor deixou decorrer o prazo sem recolher o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002864-13.2017.8.26.0191 -Voto no 24.216 mbm
4
preparo recursal (fl. 937).
É o relatório.
Inicialmente, nos termos do artigo 1.007 do
Código de Processo Civil, não conheço do recurso de apelação interposto
pelo autor, em razão da deserção.
Dessa forma, o julgado limitar-se-á a apreciação
do recurso de apelação interposto pelo Município de Ferraz de Vasconcelos.
A matéria, portanto, cinge-se em saber se é
possível a incorporação dos adicionais de tempo de serviço percebidos pelo
autor (triênios) em seus vencimentos, único ponto em que sucumbente o
réu.
E nesse ponto, é de se esclarecer que o julgado
mencionado pelo apelante (AC 0007938-41.2012.8.26.0191 fls.704/711)
tinha por objeto a análise do pedido de promoção e progressão na carreira
e foi devidamente considerado na r. sentença que reconheceu a existência
de coisa julgada material quanto ao pedido de ascensão funcional. Dessa
forma não prospera a alegação de que “o Apelado já teve seu pedido de
incorporação dos triênios julgado”.
No mérito propriamente, é de se manter a r.
sentença que bem considerou o quanto disposto no Estatuto dos
Funcionários Públicos do Município de Ferraz de Vasconcelos (LC167/2005),
que assim prevê:
Art. 85. Por 3 (três) anos de exercício ininterrupto
no serviço público municipal, será concedido ao servidor um adicional
correspondente a 5% (cinco por cento) do vencimento de seu cargo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002864-13.2017.8.26.0191 -Voto no 24.216 mbm
5
efetivo.
Parágrafo único - O adicional é devido a partir do
dia imediato àquele em que o servidor completar o tempo de serviço
exigido, independentemente de pedido.
Art. 82. São vantagens a serem pagas aos
servidores:
II - adicional por tempo de serviço;
§ 2.o Os adicionais previstos nos incisos II, III e
V, incorporar-se-ão ao vencimento do servidor após 3 (três) anos
ininterrupto na prestação dos serviços.
Há de se ressaltar que embora a apelante faça
singela menção de suposta revogação da lei em que previsto o benefício
pretendido, verificou-se no site do Município que ela está em pleno vigor.
Destaca-se, ainda, a correta ressalva da sentença
de que “Deve ser observada quando da incorporação a vedação ao efeito
cascata insculpido no art. 37, XIV da Constituição Federal: "os acréscimos
pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem
acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;".
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11o do CPC, ficam majorados os
honorários advocatícios devidos ao advogado do autor para 15% do valor
da condenação.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002864-13.2017.8.26.0191 -Voto no 24.216 mbm
6